Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por KATIA ABRÃO PIMENTA e JOÃO SERENO FIRMO (agravantes/réus) contra decisão (ID 90178432 dos autos originários) proferida em sede de ação de adjudicação compulsória no 0732279-96.2018.8.07.0001 ajuizada por MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES (agravada/autora), que indeferiu o pedido de produção de provas, nos seguintes termos: Revendo os autos, reconsidero o deferimento da prova grafoscópica sobre os documentos de desapropriação realizados há mais de cinquenta anos, posto que trata-se de prova manifestamente inútil para o julgamento do feito, especialmente pelo fato de que eventual arguição de nulidade estaria prescrita. Em face do exposto, revogo o deferimento da prova grafoscópica. Defiro a juntada do laudo pericial produzido na ação de manutenção de posse informada pela parte embargante, devendo a própria parte apresentar, nos autos, a cópia do documento pretendido, no prazo de cinco dias. Indefiro o pedido de expedição de ofício a repartições/delegações públicas, posto que a parte não demonstrou a inviabilidade de obtenção das informações pretendidas mediante seu próprio esforço. Recordo, a propósito, que a intervenção judicial na produção da prova deve ser residual, apenas quando a própria parte não logre produzir a prova na defesa de seus interesses, sob pena de se vulnerar a imparcialidade do Juízo, que não deve atuar na gestão dos interesses particulares de qualquer das partes. Pela mesma razão, indefiro o pedido de imposição, à Terracap, de exibição de números de revista, posto que não há justificativa para a inversão do ônus da prova, de modo a impor à ré a obrigação de produzir prova do interesse particular da autora. Indefiro o pedido de juntada de documentação relativa ao inventário transferido pela Novacap à Terracap, posto que tais documentos não elidem a força probante dos registros públicos constantes dos cartórios respectivos. Ademais, não há prova de que a parte não possa obter tais documentos mediante sua própria diligência junto aos órgãos administrativos. Indefiro o pedido de oitiva do depoimento pessoal de Paulo Afonso de Oliveira Goulart, posto que não se vislumbra a utilidade de tal medida, especialmente porque a discussão envolvendo interesses públicos não pode permitir a confissão. Indefiro o pedido de expedição de mandado de verificação para a aferição de "apossamento pelo Poder Público", posto que a posse do bem público não exige a configuração de atos de exteriorização, na medida em que tal posse presume-se perene, tanto como decorrência do princípio da indisponibilidade do patrimônio público, como pela compreensão do princípio do domínio eminente (se até mesmo o bem sem registro submete-se ao patrimônio público, com muito mais razão o imóvel registrado formalmente sob a titularidade do ente público, ou seja, sob o domínio patrimonial do estado, encontra-se submetido perenemente a todos os poderes inerentes ao domínio). Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para retificar e integrar a decisão embargada pelos suprimentos acima. Após o prazo para a juntada da prova emprestada postulada pela parte ré, com ou sem a exibição do documento, intimem-se as partes para a apresentação de suas alegações finais, no prazo comum de dez dias, dentro do qual fica submetido o documento ao contraditório. Após o decurso do prazo para as alegações finais, tenham sido elas apresentadas ou não, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (grifei) Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em suma, que o indeferimento de produção de provas pericial, testemunhal, exibição de documentos, mandado de verificação e emprestada são essenciais para o contraditório e para a ampla defesa. Aduzem que, inicialmente, foi deferida a produção da prova pericial requerida e que, diante da ausência de manifestação quanto ao deferimento das demais provas, opuseram embargos de declaração, oportunidade em que, por meio da decisão ora agravada, o magistrado reconsiderou a decisão de deferimento da prova pericial, bem como indeferiu as demais, sendo acolhido apenas o pedido de juntada do laudo pericial produzido nos autos da ação de manutenção de posse no 0046032-44.2003.8.07.0016 (conexa com a presente demanda), a título de prova emprestada. Afirmam que supracitada decisão, “nos termos em que foi proferida incorreu pleno reformatio in pejus, o que constitui inobservância ao princípio da inalterabilidade das decisões judiciais”, por entender que, no caso, operou-se preclusão pro judicato (ID 25906436 – pág. 9), Alegam que “todas as provas requeridas pelos Agravantes são indispensáveis para adequada análise dos pedidos deduzidos pela Agravada Márcia Aparecida, bem como em face das alegações da Agravada TERRACAP, uma vez que, apesar de se tratar de ação de adjudicação proposta em face da área pertencente a Agravante Kátia Abrão, a Empresa Pública TERRACAP, que foi incluída no polo passivo posteriormente, aduz ser ela a proprietária da área, alegando comprovar sua propriedade a partir dos frágeis documentos acostados aos autos, sob o ID 51333476” (ID 25906436 – pág. 15/16). Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão do processo na origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, bem como a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a confirmação da liminar, para que seja deferida a realização das seguintes provas: i) instauração de incidente de falsidade documental, com realização de perícia documentoscópica e declaração da falsidade da transcrição 2239 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; ii) perícia documentoscópica e grafotécnica no livro em que foi lavrada a escritura de desapropriação amigável firmada pela NOVACAP iii) seja determinado à Agravada TERRACAP que exiba em juízo as edições de números 64 até edição 83 da Revista Brasília, na qual foram divulgadas todas as desapropriações efetivadas entre os anos de 1964 até 1988; iv) seja determinado à Agravada TERRACAP que acoste aos autos a documentação autêntica comprobatória do acervo imobiliário (inventário) que foi transferido da NOVACAP à TERRACAP quando da criação da Companhia Imobiliária de Brasília, fim de verificar se constou o imóvel objeto da lide; v) produção da prova oral, mediante intimação do Agravado Paulo Afonso de Oliveira Goulart para depoimento pessoal; vi) expedição de mandado de verificação a fim de comprovar que não houve apossamento pelo Poder Público (TERRACAP), declarando-se em consequência da ausência de apossamento, que o ato desapropriatório mencionado pela TERRACAP para a área em questão, da matrícula 16.262, perdeu seus efeitos pela ausência de afetação/destinação à utilidade pública ao longo dos anos que sucederam a suposta desapropriação, voltando a se tratar de área particular; Preparo regular no ID 25906443. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifei) Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no §1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na espécie, o que se ataca no presente recurso é tão somente a questão relativa ao indeferimento de produção de provas, hipótese que não encontra subsunção no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), bem como não se amolda às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria quanto à taxatividade mitigada. Ressalto que, em caso de matéria probatória, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, inciso XI, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1o, do mesmo diploma processual, e resta claro que não é essa a hipótese dos autos. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e por não verificar, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.